Tribunal: TJSP
Processo: 4005884-15.2013.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31083

POSSESSÓRIA. Prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião. Inexistência. Inteligência do art. 313, inc. V, a, do NCPC. Precedentes do C. STJ. Ilegitimidade passiva. Questão de ordem pública. Causa de pedir baseada na posse e não na propriedade. Inadmissibilidade. Doutrina. Legitimidade. Regularidade. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal.

Ementa:
VOTO No 31083

POSSESSÓRIA. Prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião. Inexistência. Inteligência do art. 313, inc. V, a, do NCPC. Precedentes do C. STJ. Ilegitimidade passiva. Questão de ordem pública. Causa de pedir baseada na posse e não na propriedade. Inadmissibilidade. Doutrina. Legitimidade. Regularidade. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não provido.